Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731965-17.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as partes para que apresentem informações atualizadas sobre os procedimentos administrativos n. 00060-00339274/2020-24 e 00060-00367420/2020-10, em especial, se a decisão que concedeu a tutela de evidência, (id. 133976286, autos originários) foi cumprida com a elaboração do Edital e Termo de Referência ou Projeto Básico, do procedimento licitatório. P. I. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora